Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Certificou-se, no id. 86093968, que a recorrente interpôs Recurso Extraordinário sem o devido recolhimento das custas judiciais em virtude do pedido de Justiça Gratuita.
Assim, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Anoto que a comprovação deve ser clara e vir acompanhada de extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, entre outros documentos a evidenciar a escassez de recursos a ponto de inviabilizar o acesso à justiça.
Decorrido o prazo, certifique-se.
Em seguida, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça